Tribunal: STF
Processo: AI 855859
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRPJ E CSLL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    1.  A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia a respeito da incidência ou não da correção monetária sobre o crédito de prejuízo fiscal do IPRJ e da base negativa da CSLL em demonstrações financeiras depende do reexame de legislação infraconstitucional.



    2.  Não cabe ao Judiciário fixar índices de correção monetária diante da ausência de disposição legal, notadamente em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.